Tribunal: STF
Processo: HC 73886
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. S.T.F. - S.T.J.
ASSOCIAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE: CAUSA
DE AUMENTO DE PENA (ART. 18, INC. III, DA LEI Nº 6.368, DE
21.10.1976).
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO PERANTE O S.T.F. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO A CO-RÉU PELO S.T.J. (art. 590 do Código de
Processo Penal).
1.      Se o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado,
pelo qual conheceu e deu provimento a Recurso Especial interposto
pelo co-réu, deixou de estender a decisão ao ora paciente, cabia a
este formular requerimento a respeito, ao próprio STJ, e não
impetrar "Habeas Corpus" perante o S.T.F., conforme sua reiterada
jurisprudência.
2.      Não é caso, porém, de se remeter o processo ao S.T.J., em
face de certa particularidade.
3.      É que o paciente, ao invés de interpor Recurso Especial
para o STJ, contra o acórdão do TJSP, como fez o co-réu, preferiu
impugnar o aresto estadual diretamente perante o S.T.F., pleiteando
a redução da pena aumentada com base no inc. III do art. 18 da Lei
nº 6.368, de 21.10.1976. Essa impugnação se fez mediante "Habeas
Corpus", denegado pela 1a. Turma do S.T.F.
4.      Ora, se o S.T.F., examinando a mesma pretensão deduzida
no presente "H.C.", já a repeliu, não tem sentido a remessa dos
autos ao S.T.J., para que examine o pedido de extensão de decisão
sua, pois não poderá decidir contrariamente ao que ficou assentado
pelo S.T.F., no referido "H.C.", impetrado em favor do mesmo
paciente.
5.      Precedente: Revisão nº 4.786-3-SP, T. Pleno, "REVISTA DOS
TRIBUNAIS" 649/341.
6.      Por outro lado, havendo o S.T.F., noutro "H.C.", repelido
idêntica pretensão do paciente, não deve conhecer da nova
impetração.
7.     "H.C." não conhecido.